Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-04.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000302-04.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO CARDOSO DE MATOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIANA BARBOSA MIRANDA, LUANA CAROLINA ROCHA BOAVENTURA

AGRAVADO: GEISA CRISTIANNE MOURA MATOS

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVORCIO C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
EM FAVOR DA ESPOSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PLEITO DE EXONERAÇÃO OU SUA REDUÇÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I –
O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da decisão agravada, objetivando a extinção ou, subsidiariamente, redução dos alimentos provisórios fixados em favor da Sra. Geisa Cristianne Moura Matos na importância de R$ 1
4.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), o equivalente a 10 (dez) salários mínimo vigente
, nos autos da ação de divórcio c/c divisão de patrimônio e pedido de tutela de urgência de alimentos, tombada sob o nº 8003561-22.2023.805.0244, movida contra o ora agravante, Hélio Cardoso de Matos Filho.

II – Infere-se que cabe aos
cônjuges pedir uns aos outros os alimentos
, sendo certo que estes deverão ser arbitrados levando em consideração, dentre outras coisas, a condição financeira do alimentante, a qual, havendo alguma alteração,
revela a possibilidade de revisão da quantia anteriormente fixada, a fim de se manter o equilíbrio da relação, nos termos dos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.

III – Imperioso registrar que o dever de alimentos entre ex-cônjuges revela-se excepcional, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto.
Outrossim, para que haja o pensionamento entre ex-cônjuges, necessário que se comprove a ausência de bens suficientes, bem como a impossibilidade de se prover pelo seu próprio trabalho.

IV – De forma verossimilhante, o agravante justifica a culpa da recorrida no divórcio, pela quebra do dever de fidelidade, bem como ser a agravada “
mulher de 44 anos, que durante o matrimônio estabeleceu comércio”, e que também retornou ao mercado de trabalho. Além disso, da análise dos documentos constantes nos autos primários, verifica-se a existência de significativo patrimônio partilhável do casal, pois a lista de bens móveis e imóveis indicados nos autos de origem ilustra o alto poder aquisitivo dos litigantes.

V –
Como os alimentos para agravada possuem caráter excepcional e transitório, não sendo a regra, revela-se prudente revisar a referida para atender aos anseios de ambas as partes, motivo pelo qual os alimentos devem ser reajustados ao patamar de
R$ 7
.060,00 (sete mil e sessenta reais), no equivalente a 05 (cinco) salários mínimo vigente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo de instrumento
nº 8000302-04.2024.8.05.9000
, em que figuram como agravante

HÉLIO CARDOSO DE MATOS FILHO

e como agravada
GEISA CRISTIANNE MOURA MATOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E

D
AR PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.